Tribunal: TJBA
Processo: 8094710-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094710-52.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO JOSE DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

1005

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. DESNECESSIDADE. ART. 105 DO CPC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA SOBRE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. SENTENÇA CASSADA. TEMA 1198 DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A preliminar suscitada em contrarrazões se confunde com o mérito e com ele será apreciada.

2. No mérito, a exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida não possui amparo legal e não pode ser imposta de forma genérica ou preventiva, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

3. O art. 105 do CPC é claro ao dispor que a procuração assinada pela parte é suficiente para fins de representação judicial, sendo desnecessário o reconhecimento de firma, salvo em hipóteses legalmente previstas, inexistentes no caso concreto.

4. A eventual suspeita de fraude ou de advocacia predatória exige a demonstração objetiva de elementos concretos, com fundamentação individualizada, o que não ocorreu nos autos.

5. A sentença que indefere a inicial por suposto vício de representação sem indicar de forma fundamentada a irregularidade ou a razão da exigência descumpre os requisitos legais e ofende o direito de acesso à justiça.

6. Por sua vez, o Tema 1198 do STJ não autoriza aplicação generalizada de medidas restritivas ao exercício do direito de ação.

7. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito
DAR PROVIMENTO
ao presente recurso para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem e o prosseguimento regular do feito, de acordo com o voto do Relator.

Sala de Sessões,
documento datado e assinado de forma eletrônica
.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

10/05